Tribunal: TJSP
Processo: 1017902-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Demora na concessão de aposentadoria – Indenização pelo período trabalhado compulsoriamente em razão da demora na concessão da aposentadoria dos autores – Falha que se apresenta somente em face da demora na concessão da aposentadoria – Não comprovada a demora quanto à expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço – Recurso parcialmente provido.